Tribunal: CARF
Processo: 10660.901098/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Paula Giglio
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.901098/2018-31
ACÓRDÃO
3401-013.447 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
COOP.REGIONAL AGRO-PECUARIA DE SANTA RITA DO SAPUCAI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE
NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido n
o Decreto no 70.235/72, além de suspenderem a exigibilidade do crédito
tributário, conforme dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa RFB no
1.300/2012. Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentado
s na manifestação de inconformidade interposta em face do despacho
decisório de não homologação do pedido de ressarcimento/compensação,
precluindo o direito de o Sujeito Passivo fazê-lo posteriormente, salvo se
demonstrada
alguma
das
exceções
previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente dos embargos de declaração, e, na parte conhecida, no mérito, dar-lhes provimento,
sem efeitos infringentes, a fim de suprir a omissão apontada, mantendo os termos da decisão, em
razão da preclusão. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-013.443, de 17 de setembro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10660.901104/2018-51, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio – Presidente Redatora
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.447 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.901098/2018-31
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio
(Presidente), Celso José Ferreira de Oliveira (Relator), George da Silva Santos, Laércio Cruz Uliana
Júnior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de Oliveira.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos em face do Acórdão de Recurso
Voluntário assim ementado:

MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. A matéria não
impugnada torna-se definitiva quando não demonstrado o contrário na fase
recursal, em virtude da incidência da preclusão consumativa.
CRÉDITO. EMBALAGEM DE TRANSPORTE
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no
processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser
transportado, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram
créditos básicos das referidas contribuições.
FRETES DE INSUMOS NÃO TRIBUTADOS. CRÉDITO. POSSIBILIDADE
Os fretes pagos na aquisição de insumos integram o custo dos referidos insumos e
são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS, ainda que
o insumo adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições.
COOPERATIVAS AGRÍCOLAS. BASE DE CÁLCULO.
Restando demonstrado pelo fisco, a partir da contabilidade mantida pela
cooperativa, a parcela efetivamente sujeita à tributação, deve prosperar o
lançamento.

Submetidos a juízo de admissibilidade, os embargos foram admitidos tão somente
em relação à omissão quanto a um dos argumentos, como se lê em sua Despacho de
Admissibilidade:

[...]
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.447 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.901098/2018-31
3
Omissão quanto aos argumentos relativos à alegação de impossibilidade de se
efetuar o lançamento de crédito tributário via Despacho Decisório
A embargante efetuou a referida alegação na peça recursal, nos seguintes termos

“Por fim, não podemos olvidar que o lançamento de um crédito
tributário (débito) de ofício por parte do Fisco, deveria ocorrer por
intermédio de um ‘Auto de Infração”, devidamente fundamentado
e oferecendo o direito ao contraditório para a Cooperativa. O
Despacho Decisório não é o documento hábil para a exação
tributária.”

Quanto a este ponto, de fato, não localizei no acórdão embargado sua apreciação,
razão pela qual os embargos devem ser admitidos nesta parte.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito, em parte, os embargos de
declaração opostos pelo contribuinte para sanar a omissão quanto à
impossibilidade de se efetuar o lançamento de crédito tributário via Despacho
Decisório.
[...]

Admitidos em parte os embargos de declaração, o processo foi redistribuído a este
relator.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade
pelo que dele deve-se tomar conhecimento.
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.447 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.901098/2018-31
4

Mérito

De fato, tal como posto no Despacho de Admissibilidade não houve
apreciação do argumento trazido pela recorrente em seu recuso voluntário
e, tão somente, nele. Consta um parágrafo a respeito do que o despacho
de admissibilidade traduziu como sendo “a impossibilidade de efetuar o
lançamento de crédito tributário via Despacho Decisório”. Reproduzimos
em sua literalidade o argumento da recorrente:

Por fim, não podemos olvidar que o lançamento de um crédito tributário
(débito) de ofício por parte do Fisco, deveria ocorrer por intermédio de um
‘Auto de Infração”, devidamente fundamentado e oferecendo o direito ao
contraditório para a Cooperativa. O Despacho Decisório não é o documento
hábil para a exação tributária

Compulsando os autos, vê-se que tal argumento somente foi trazido à baila
em sede recurso voluntário. Em sua manifestação de inconformidade (fls.
387 a 441), não há qualquer vestígio de que o argumento trazido no
recurso voluntário tenha sido aventado. E se não o foi, certo é que não foi
apreciado pelo tribunal de piso. Ademais, sequer o argumento vincula-se
aos pedidos em seu recurso voluntário. Confiramos:

4. DOS PEDIDOS
Ante o exposto, a recorrente requer o recebimento, processamento e o
PROVIMENTO do presente Recurso Voluntário, para que Vossas Excelências
se dignem a reformar o Acórdão prolatado pela DRJ, a fim de homologar
totalmente os PER/DCOMPS vinculados ao processo, com base nas
alegações de fato e de direito até aqui apresentadas, REVERTENDO
INTEGRALMENTE as glosas pontualmente rebatidas ao longo da presente
manifestação, visto que restou nitidamente comprovado o direito
creditório a que faz jus o Contribuinte.

Tal procedimento viola frontalmente o princípio da dialeticidade, em razão
da supressão de instância. Sendo, assim, a matéria aventada pela
Recorrente em seu recurso voluntário está abarcada pelo instituto da
preclusão pelo que dela não se deve tomar conhecimento.
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.447 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.901098/2018-31
5
Neste sentido, o Acórdão no 9303-006.240, de Relatoria da ilustre
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE
NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido n
o Decreto no 70.235/72, além de suspenderem a exigibilidade do crédito
tributário, conforme dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa RFB no
1.300/2012. Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados
na manifestação de inconformidade interposta em face do despacho
decisório de não homologação do pedido de compensação, precluindo o
direito de o Sujeito Passivo fazê-lo posteriormente, salvo se demonstrada
alguma
das
exceções
previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72.

Por essas razões, voto por conhecer em parte os embargos de declaração
opostos pela embargante, e, na parte conhecida, no mérito, acolhê-los a
fim de suprir a omissão, sem efeitos infringentes, devendo ser integrado o
Acórdão embargado com essa fundamentação.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente dos
embargos de declaração, e, na parte conhecida, no mérito, dar-lhes provimento, sem efeitos
infringentes, a fim de suprir a omissão apontada, mantendo os termos da decisão, em razão da
preclusão.

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio – Presidente Redatora

Fl. 728
DF CARF MF
Original